Tribunal: TJMT
Processo: 1020385-57.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020385-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON FERNANDO SANTOS DE MORAIS - CPF: 001.671.012-69 (APELANTE), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, TRÁFICO PRIVILEGIADO, INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO - PENA-BASE – EXPRESSIVA QUANTIDADE E ACENTUADO GRAU DE NOVICIDADE - 312,45KG DE CLORIDRATO DE COCAÍNA E 163,45KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA – AUMENTO PROCEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR – 4 (QUATRO) ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – PENA-BASE PRESERVADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ALTO VALOR DO ENTORPECENTE APREENDIDO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PROFISSIONALISMO - ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE/ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EVIDÊNCIA LÓGICA - IMPERTINÊNCIA DO BENEFÍCIO – ENTENDIMENTO DO TJMT - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A expressiva quantidade da droga e acentuado grau de nocividade [312,45kg de cloridrato de cocaína e 163,45kg de pasta-base de cocaína], as quais são dotadas de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O c. STF conservou a pena-base majorada no dobro em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC nº 163082/SP) enquanto o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (quinhentos quilogramas) de cocaína (AgRg no HC n.748.401/SP), razão pela qual o aumento procedido pelo juiz da causa [4 (quatro) anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

A atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ, cujo enunciado deve ser seguido por todos os juízes no sistema penal vigente, reservada eventual superação de precedentes ao c. STJ.

O c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp nº 1882605/MS), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG).

As circunstâncias do crime [transporte de droga em veículo de carga por longo trajeto, a partir de região de fronteira – Nova Lacerda/MT, somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [
R$ 10.378.410,00]
caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP N.U 1005431-35.2022.8.11.0037), por evidência lógica extraída da dinâmica da conduta/atividade ilícita, valor da droga, local e operacionalidade do evento criminoso.

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1020385-57.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): WELLINGTON FERNANDO SANTOS DE MORAIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLINGTON FERNANDO SANTOS DE MORAIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1020385-57.2023.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 202513687).

O apelante sustenta que: 1) “
as circunstâncias judiciais não ultrapassam a tipicidade penal
”; 2) a incidência da atenuante da confissão enseja a redução da pena “
aquém do mínimo legal
”; 3) “
preenche os pressupostos processuais necessários para atribuição do tráfico privilegiado
”; 4) inexiste “
motivo idôneo para a imposição do regime mais gravoso para o cumprimento de pena
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime prisional aberto (ID 202513702).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 202513710).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico Interestadual de drogas. Sentença condenatória. Apelo da Defesa. Pretendida fixação da pena-base no mínimo cominado e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei Antitóxicos, com o consequentemente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Inviabilidade. Réu surpreendido quando transportava quase meia tonelada de cocaína/pasta base de cocaína (475,9 kg) entre Estados da Federação. Quantidade exorbitante de droga. Artigo 42 da Lei de Drogas aplicado para exasperar pena-base. Verificação, na terceira fase, de outros elementos que evidenciaram a dedicação do réu à prática das atividades criminosas. Dosimetria bem ponderada. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 203272175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 10/07/2023, por volta das 10h00min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, o denunciado WELLINGTON FERNANDO SANTOS DE MORAIS foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 13 (treze) volumes, perfazendo massa bruta de 475,9 kg (quatrocentos e setenta e cinco quilos e novecentas gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA (08 volumes), e PASTA BASE DE COCAÍNA (05 volumes), drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 18/22, ID. 123834798. [...]

Adequando-se a conduta de WELLINGTON FERNANDO SANTOS DE MORAIS ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 202512729)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado WELLINGTON FERNANDO SANTOS DE MORAIS, qualificado nos autos, como incursa nas penas dos artigos 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006. [...]

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação penal anterior em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cocaína, de alta nocividade e altíssimo valor financeiro no mercado criminoso) e sua enorme quantidade (475,9 kg), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, reduzindo a pena em 1/6, atingindo o patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, entendo que não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores. In casu, é certo que o acusado estava envolvido com a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 08 volumes de cocaína e 05 volumes de pasta base de cocaína, apresentando um total 475,9 kg de entorpecente, já acima considerada – mas, principalmente, devido às circunstâncias específicas da prática em questão, com o emprego de veículo de carga que, oito horas depois da colocação da carga lícita, foi reaberto para a inserção do entorpecente, com o intuito de disfarçar a droga ilícita dentro do caminhão, tudo a demonstrar seu contato mais aprofundado com outros traficantes, evidentemente, e a inviabilizar a pretensão de se reconhecer que o réu era mera mula do tráfico, consoante fundamentação oralmente registrada.

Assim, por essas razões deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. [...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 202513687)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base em 9 (nove) anos de reclusão, ao considerar a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, quais sejam 8 (oito) volumes com peso total de 312,45kg (trezentos e doze quilogramas e quarenta e cinco gramas) de cloridrato de cocaína e 5 (cinco) volumes com massa de 163,45kg (cento e sessenta e três quilogramas e quarenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína, no dia 10.7.2023, por volta das 10h, após recebimento de informação específica por agentes da Polícia Rodoviária Federal de que o veículo de carga [caminhão Vw/25.420 Ctc 6x2, cor branca,placas NCN2E44 e Sr/Folle Fesrfr 3e, cor branca, placa MIQ4B65] transportava drogas desde o Estado de Rondônia.

A expressiva quantidade da droga e acentuado grau de nocividade, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Atente-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

Sobre o patamar de aumento, o c. STF conservou a pena-base majorada no dobro [10 anos de reclusão] em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC nº 163082/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018).

Igualmente, o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (quinhentos quilogramas) de cocaína (AgRg no HC n.748.401/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022).

Nessa vertente, o aumento procedido pelo juiz da causa revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

Logo, preserva-se a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III’, ‘d’) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), fração paradigma adotada pelo c. STJ “
para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

A atenuante da confissão espontânea revela-se inaplicável porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ, cujo enunciado deve ser seguido por todos os juízes no sistema penal vigente, reservada eventual superação de precedentes ao c. STJ.

Registre-se que o c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp nº 1882605/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Consequentemente, a pena provisória deve ser mantida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo singular não reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que o “
intuito de disfarçar a droga ilícita dentro do caminhão
” demonstra “
seu contato mais aprofundado com outros traficantes, evidentemente, e a inviabilizar a pretensão de se reconhecer que o réu era mera mula do tráfico
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 202513687).

O cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 10.378.410,00 (dez milhões, trezentos e setenta e oito mil e quatrocentos e dez reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base [7.436.310,00 + 2.942.100,00 =
10.378.410,00
], conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 22.3.2024).

Além disso, o apelante carregou seu veículo [caminhão Vw/25.420 Ctc 6x2, cor branca, placas NCN2E44 e Sr/Folle Fesrfr 3e, cor branca, placa MIQ4B65] com uma carga de carne congelada no município de Cacoal/RO e se deslocou até Nova Lacerda/MT, onde foram inseridas as drogas junto ao carregamento para transportá-la até São Paulo/SP, por uma distância de 2.069,8km (dois mil e sessenta e nove quilômetros) entre os Estados de Mato Grosso e São Paulo, consoante se extrai da sua confissão judicial (ID 202513686).

Nesse contexto, as circunstâncias do crime [transporte de droga em veículo de carga por longo trajeto, a partir de região de fronteira – Nova Lacerda/MT, somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [
R$ 10.378.410,00]
caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023), por evidência lógica extraída da dinâmica da conduta/atividade ilícita, valor da droga, local e operacionalidade do evento criminoso.

Desse modo, afigura-se impertinente a aplicação do tráfico privilegiado.

Em sua vez, o juiz da causa reconheceu a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V), a justificar a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando-se a pena definitiva em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024